Tribunal: TJES
Processo: 0021536-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021536-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.

AÇÃO REGRESSIVA
.
SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
SENTENÇA
MANTIDA.

R
ECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

A demanda se trata de ação de regresso da
seguradora
objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado
em
elevador
d
e
condomínio segurado,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida.
3
.
Vê-se dos autos
que
o laudo emitido pela
assistência técnica que atendeu ao chamado relacionado ao problema no elevador

é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede
(sobretensão).

Não obstante a apelante tenha juntado aos autos laudo de produção unilateral é possível verificar que tal prova não refuta aquele confeccionado pela fabricante do equipamento, sobretudo porque aponta a ausência de culpa da concessionária de serviço público, não obstante a sua responsabilidade se dê de maneira objetiva.
Os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.
4
.

Por outro lado, a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada
.

5
.

Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada
.

6
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021536-69.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado do(a) APELADO: JOAO DARC COSTA DE SOUZA MORAES - RJ119081-A

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória que, em ação regressiva, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais suportados pela seguradora, advindos de cobertura securitária decorrente de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Irresignad
a
,

a requerida
interpôs
o

presente

recurso

sustentando
:
i)

que
sua conduta
estava
abalizada nas normas da
ANEEL
;
ii)

que
restou comprovado que não ocorreu nenhuma
falha
na rede de distribuição
;
iii)
que

possui presunção de legitimidade o ato materialmente administrativo da Concessionária que,
no procedimento de investigação
conclui
pela
inexistência de variação de tensão
;
iv)
que foi inobservado o procedimento da Resolução
nº
414/2010 da ANEEL;
v)
que a correção do valor deve se dar a partir da prolação da sentença e os juros da citação.

A demanda se trata de ação de regresso da
seguradora
objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado
em
elevador
d
e
condomínio segurado,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido,
diante das provas dos autos e
uma vez que
a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia que atende o edifício segurado
na data do sinistro.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos da segurada, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive quanto a inversão do ônus probatório.

E diante disso, caberia à requerida demonstrar que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que o laudo emitido pela assistência técnica que atendeu ao chamado relacionado ao problema no elevador é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede (sobretensão).

Não obstante a apelante tenha juntado aos autos laudo de produção unilateral é possível verificar que tal prova não refuta aquele confeccionado pela fabricante do equipamento, sobretudo porque aponta a ausência de culpa da concessionária de serviço público, não obstante a sua responsabilidade se dê de maneira objetiva.

Os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

R
esta
caracterizado, portanto, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada.

Voltando-me aos argumentos recursais, quanto
à
invocada

presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo da Concessionária que, no procedimento de investigação, conclui pela inexistência de variação de tensão, verifico que
a conferência nos registros na subestação da região que se encontra
o imóvel
d
o
segurad
o
não é suficiente a afastar a existência de oscilação da energia elétric
a.

Acerca d
a alegação do recorrente de que
o
procedimento
previsto na
Res
olução nº
414/
2010 da ANEEL
não teria sido obedecido
,
destaco que o
referido procedimento

se refere
apenas
aos processos
de apuração administrativa,
no âmbito das concessionárias,

não h
avendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a
prévia formalização de ta
l procedimento,
seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar afastar
sua responsabilidade no sinistro,
rest
ou

cristalino n
os autos que
o dano adveio de falha na rede de energia fornecida pela concessionária ré.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
razão pela qual
deixo de majorar os honorários, pois fixados no limite legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.